Tribunal: STF
Processo: RE 1392528
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 36, Doc. 67):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO À MANIFESTA NORMA JURÍDICA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. 



    1. A ação rescisória configura ação autônoma que visa desconstituir decisão com trânsito em julgado, tendo hipóteses de cabimento numerus clausus (art. 966 do NCPC).



    2. Admite-se a alegação de manifesta violação à norma jurídica com base em amplo espectro normativo e tanto no caso de error in judicando quanto no de error in procedendo, mas não como mero sucedâneo recursal.



    3. A questão relativa à incidência do fator previdenciário na aposentadoria de professor não possui repercussão geral, conforme decisão do STF no RE nº 1.029.608 (Tema nº 960). Além disso, não foi abordada na ADI nº 2.111, que declarou a constitucionalidade da norma que instituiu o fator previdenciário.



    4. Segue-se que, não tendo a matéria natureza constitucional, a desconstituição da coisa julgada seria cabível apenas se houvesse interpretação inaceitável da norma jurídica, o que não ocorre em caso no qual o acórdão rescindendo se baseia em interpretação dada pela Corte Especial deste Tribunal, de aplicação obrigatória em toda a 4ª Região.”



    No RE (Doc. 89), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alega que o acórdão recorrido violou “o princípio da segurança jurídica (artigo 5º, XXXVI, CF/88), no modo específico delineado pelo julgamento do Tema 136, e o princípio da igualdade (artigo 5º, caput, CF/88), na forma específica decidida no Tema 1.091” (fl. 3, Doc. 89).



    Quanto à violação ao Tema 136 desta CORTE, afirma que “o acórdão recorrido contrariou o entendimento segundo o qual cabe ação rescisória quando o julgado não estiver em harmonia com o entendimento firmado por esse Supremo Tribunal”. Isso porque, no caso concreto, “a decisão rescindenda não estava em harmonia com o entendimento de que a incidência do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria de professor era constitucional, e o acórdão ora recorrido negou tal desarmonia” (fl. 5, Doc. 89).



    Argumenta que a decisão transitada em julgado, objeto da Ação Rescisória, afastou a incidência do fator previdenciário no cálculo de aposentadoria de professor com fundamento em sua inconstitucionalidade. Assevera que, ao assim decidir, o acórdão recorrido contrariou o entendimento do STF firmado no julgamento da ADI 2.111 e do Tema 1.091 de repercussão geral, “os quais declararam constitucional o fator previdenciário, tanto para o cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição comum, quanto para a espécie concedida à categoria dos professores” (fl. 5, Doc. 89). 



    Defende que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, o julgamento do Tema 1.091 não significou uma “virada da jurisprudência” do SUPREMO. No ponto, alega que “a redação da tese adotada no Tema 1.091, ao reafirmar a jurisprudência desse Supremo desde a ADI 2.111 e estabelecer sem ressalvas que “É constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99”, evidentemente confirmou a constitucionalidade do fator previdenciário de forma ampla para qualquer espécie de aposentadoria e, desta vez de modo expresso, apenas em razão do precedente escolhido como paradigma, inclusive para a aposentadoria de professor” (fl. 6, Doc. 89). 



    Pondera que “não houve mudança de entendimento no julgamento do Tema 1.091 quanto à constitucionalidade do fator previdenciário em relação à aposentadoria dos professores e, portanto, não estão presentes as circunstâncias definidas na tese do Tema 136 (…) para aplicar a Súmula 343 como impedimento da violação manifesta de norma e rescindir a decisão originária” (fl. 7, Doc. 89).



    Ressalta que não houve modulação de efeitos na tese formada no Tema 1091 (É constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99), “para preservar as coisas julgadas formadas anteriormente à tese” (fl. 7, Doc. 89). Desse modo, conclui que “se não estão preservadas as coisas julgadas anteriores ao Tema 1.091 e com ele incompatíveis, cabe a sua rescisão por violação manifesta de norma” (fl. 8, Doc. 89).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do RE para julgar procedente a Ação Rescisória.



    Em contrarrazões (Doc. 97), a recorrida requer, em suma, a manutenção do acórdão recorrido.



    Na sequência, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 101).



    É o relatório. Decido. 



    Em relação à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, na origem, trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo INSS, com fundamento no art. 966, V, da CPC, visando à desconstituição de acórdão proferido pela 5ª Turma do TRF/4ª Região que decidiu pela inconstitucionalidade, por violação à isonomia, da aplicação do fator previdenciário à aposentadoria do professor com tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.



    O Tribunal de origem julgou improcedente a Ação Rescisória baseando-se nos seguintes motivos(fl. 17, Doc. 67):



    “5 – Violação de norma constitucional nas aposentadorias de professores 



    (...)



    Conforme destacado no início do voto, a Corte Especial deste Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em incidente de inconstitucionalidade, afastou a aplicação do fator previdenciário no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição do professor de ensino infantil, fundamental e médio. Na época desse julgamento (08/07/2016), a matéria era controvertida nos tribunais, dando ensejo à natural cadeia recursal. Naquele período, ainda não havia precedente vinculante do STF acerca da constitucionalidade do fator previdenciário para benefícios em geral, mas apenas uma sinalização (ADI 2111 MC, Relator Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2000). 



    Na sequência, o Supremo reconheceu expressamente a distinção entre a constitucionalidade do fator previdenciário para benefícios em geral e a incidência do fator previdenciário para o caso de benefícios de professores. Na oportunidade, com voto do Ministro Edson Fachin, em exame de recurso extraordinário que envolvia justamente acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o STF destacou ter posição pela constitucionalidade do fator previdenciário nos benefícios em geral, mas, a questão do professor deveria ser apreciada de forma específica. Além disso, ainda segundo o Supremo, a questão “demanda análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, ou seja, das Leis 9.876/99 e 8.213/91”. O assunto, portanto, teria caráter infraconstitucional e deveria ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça (RE 1029608 RG, Relator EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2017), ou seja, existia uma posição firme do STF quanto à orientação para os tribunais inferiores de que a norma estaria inserida na competência infraconstitucional. 



    No seguimento, contudo, o Supremo, em "reafirmação" de jurisprudência, admitiu e deu provimento a recurso extraordinário com repercussão geral que envolvia a “constitucionalidade do fator previdenciário, previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99” (Tema n.º 1091, STF). Tal como cadastrado, o tema dá margem à interpretação de que haveria mera reafirmação da jurisprudência consagrada sobre fator previdenciário. Realmente a jurisprudência no STF jamais oscilou quanto à constitucionalidade do fator para benefícios em geral. A leitura das razões de decidir, porém, revela que a Corte reviu a posição específica sobre a constitucionalidade do fator previdenciário dos professores. 



    Houve, portanto, uma virada de jurisprudência: o caráter constitucional da discussão, que antes era negado, passou a ser reconhecido para assentar a constitucionalidade do fator previdenciário inclusive no benefício de professores. Ora, quando há mudança da jurisprudência do Supremo em torno do sentido de determinada proposição normativa, inclusive quanto à natureza da norma, deve prevalecer a segurança jurídica conquistada com a estabilidade da decisão judicial transitada em julgado. É dizer, não se pode romper a confiança obtida com a autoridade da coisa julgada, fenômeno que permitiu a incorporação do direito ao patrimônio jurídico do titular e o imunizou de mudanças bruscas de entendimento no Supremo. É inviável, portanto, o manejo de ação rescisória para a situação em exame. 



    (…)



    Poderiam haver aqui dúvidas sobre a mudança jurisprudencial no Supremo, já que num primeiro momento foi “negada repercussão geral” e num segundo momento o STF apenas “reafirmou jurisprudência”. Ocorre que, enquanto a jurisprudência era pacífica em torno da constitucionalidade do fator previdenciário para benefícios em geral, a própria Suprema Corte havia sinalizado, em um primeiro momento, a existência de distinção relevante para os benefícios dos professores, tanto que foi determinado o exame pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos do art. 1033 do CPC. A mudança de posição é evidente: inicialmente o Supremo indicou que haveria, no máximo, violação reflexa à Constituição, mas depois reconheceu que a incidência do fator previdenciário em tais benefícios teria assento constitucional e, com isso, haveria violação direta à Constituição nas decisões que negassem a sua incidência. 



    Aprove-se ou não, ao negar repercussão geral à matéria por considerar reflexa a violação à Constituição, inclusive diante da declaração de inconstitucionalidade promovida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Supremo Tribunal Federal sinalizou a sua interpretação constitucional em sentido convergente às decisões desta Corte. Tanto foi assim que os recursos extraordinários do INSS foram sistematicamente negados pelo Supremo. 



    Não se diga, por outro lado, que no caso dos professores o exame anterior da repercussão geral ensejou mero juízo de admissibilidade. Segundo o próprio Supremo, na sistemática atual de julgamento do recurso extraordinário baseado em violação da Constituição (art. 102, III, a, CF/88), antes da análise da transcendência, no sentido da importância ou relevância dos reflexos gerais de natureza econômica, política ou jurídica, é realizada a avaliação quanto ao conteúdo constitucional da controvérsia, isto é, juízo em torno da natureza constitucional ou não da questão colocada, pois, sendo infraconstitucional a discussão, não é cabível o recurso extraordinário. Ocorre que nessa situação específica de violação à Constituição, o juízo de mérito recursal evolve justamente a avaliação sobre a conformidade do ato à Constituição. Há, pois, sobreposição entre admissibilidade e mérito do recurso extraordinário fundado em violação da Constituição. 



    Nessas condições, seja qual for a denominação que se empregue, houve um clara mudança na jurisprudência do Supremo quanto ao alcance das normas constitucionais em conflito. Sendo assim, mantenho o entendimento de que não houve, no caso, manifesta violação à norma jurídica.”



    Pois bem, o cabimento desta ação rescisória passa pelo exame da viabilidade da desconstituição da tutela outorgada na Corte de origem, em razão da posterior modificação do entendimento jurisprudencial, com a adoção de interpretação do texto constitucional diversa da que deu sustentação ao acórdão rescindendo. 



    Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida à cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo, portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.



    Em tal contexto, não se mostra razoável considerar como manifesta violação a norma jurídica (hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no inciso V do art. 966 do CPC) posterior modificação, pelos Tribunais, de interpretação de norma, com base na qual se proferiu tutela jurisdicional objeto de pedido rescisório. 



    Tal postura implicaria o desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas. 



    Com base nesse raciocínio, foi então editada a Súmula 343 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



    Não se desconhece a preocupação desta CORTE com a preservação da coerência no desempenho da jurisdição constitucional, o que motivou o entendimento, externado em precedentes desta Casa, da inaplicabilidade da referida súmula quando de natureza constitucional a norma objeto de interpretação controvertida, abrindo-se, então, caminho para a rescisão do julgado nela alicerçado. Entretanto, se é relevante a preocupação em prestigiar a supremacia da Constituição, com a sua aplicação uniforme a todos os destinatários, não menos importante é a consagração da segurança jurídica decorrente do instituto da coisa julgada, frise-se, garantia constitucional. Daí a necessidade de harmonização dos princípios em jogo em busca de uma tutela jurisdicional justa e efetiva ao tempo em que outorgada. 



    E, na trilha desse caminho, justifica-se a mitigação do entendimento da inaplicabilidade automática da Súmula 343 do STF, uma vez envolvida matéria constitucional, notadamente quando o julgado rescindendo tiver sido proferido pela própria Corte Constitucional, segundo entendimento razoável e majoritário acerca da interpretação de certo dispositivo constitucional. Prioriza-se, na hipótese, o prestígio à segurança jurídica, de modo a permitir ao beneficiado pela tutela constitucional de efeitos já estabilizados, por anos esperada, o desfrute do bem jurídico que por ela lhe foi reconhecido. 



    Observa-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 590.809-RG (Tema 136), proferido em 22/10/2014, em sede de repercussão geral, consagrou a orientação de que a Súmula 343 do Supremo deve de ser observada, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” (RE 590.809-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2014)



    Por fim, cumpre consignar que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:



     “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não é o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).



    No caso concreto, o acórdão recorrido, atento ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 136 e às peculiaridades do caso concreto, concluiu que não houve violação a literal dispositivo de norma jurídica apto a sustentar a pretensão de desconstituir tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Ao assim decidir, o julgado alinhou-se à jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente